Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-89.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009750-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA - CPF: 062.650.381-76 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), RAYLLER CUNHA SIQUEIRA - CPF: 061.206.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 062.416.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA - CPF: 047.493.581-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO - CPF: 074.379.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), B. S. B. D. S. - CPF: 121.892.469-11 (TERCEIRO INTERESSADO), B. K. S. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009750-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO VIRTUAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – PACIENTE PRIMÁRIO – ENVOLVIMENTO COM OS DELITOS EM ANÁLISE AINDA EM APURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

A condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009750-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcus Vinicius Conceição Anchieta
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 04/04/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato virtual e corrupção de menor.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 209616150).

O pedido liminar foi indeferido (id

210504197).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 211030665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da gravidade concreta dos fatos (id. 211671655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009750-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Marcus Vinicius Conceição Anchieta
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente e outros 04 (quatro) coautuados foram presos em flagrante delito no dia 04/04/2024, acusados da prática, em tese, dos crimes de
lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato virtual e corrupção de menor.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva de todos os autuados, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na aplicação de golpes on-line, ludibriando as vítimas em transações falsas de compra de produtos online, através dos aplicativos
OLX
,
Instagram
e
WhatsApp.

Ocorre que, enquanto há expressiva quantidade de indícios probatórios com relação aos demais autuados, as investigações com relação ao paciente
Marcus Vinicius
ainda estão em fase prematura, uma vez que foi incluído no Inquérito Policial apenas após sua prisão em flagrante, isso é, quando foi abordado na companhia dos demais investigados.

Neste contexto, apesar de não ignorar a gravidade dos crimes imputados, não há, por ora, elementos suficientes para a manutenção da prisão do paciente, sobretudo por não haver maiores indícios de sua participação na empreitada delitiva, bem como por não identificar a existência de outros registros criminais em seu desfavor.

Conquanto haja indícios de sua participação na ação delitiva em investigação, tais elementos não são suficientes para a aplicação da medida mais gravosa, notadamente porque a restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária.

Importante destacar que não se está afirmando que não há provas da possível participação do paciente, mas sim que sua participação deve ser melhor esclarecida durante a instrução processual antes da privação de sua liberdade.

Como já exposto, em que pese o paciente tenha sido abordado dentro do suposto
“Escritório do Golpe”
e na companhia dos demais investigados, nesse momento processual, tais elementos não justificam o encarceramento provisório, sendo necessário que a suposta participação nos delitos seja melhor verificada ao longo do feito, sendo.

Ademais, destaca-se que a autoridade policial mostrou pouco interesse na preservação da segregação cautelar do paciente
Marcus Vinicius
, conforme se extrai do relatório de id. 151596913, juntado ao Processo n. 1006057-68.2024.8.11.0042

Por fim, convém relembrar que condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 22/02/2021).

Diante desse contexto, sopesando a excepcionalidade da prisão preventiva e as condições pessoais do paciente, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Assim, voto por
conceder
a ordem de
habeas corpus,
para substituir a prisão preventiva de
Marcus Vinicius Conceição Anchieta,
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024